Tribunal: TJDFT
Processo: 0735797-92.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2021-11-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AngeloPassareli Gabinete do Des. Angelo Passareli Número do processo: 0735797-92.2021.8.07.0000 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: AGREX DO BRASIL S.A. EMBARGADO: JOAO BRASIL, MARCOS BRASIL V I S T O S. (Num. 30717586). Cuida-se de recurso de Embargos de Declaração interposto por AGREX DO BRASIL S/A em face da decisão (Num. 30585397) por meio da qual foi indeferido o pedido antecipação dos efeitos da tutela recursal por ela vindicado no bojo do Agravo de Instrumento que interpôs contra a decisão proferida pela Juíza de Direito da Primeira Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília que, nos autos da Execução de Título Extrajudicial, Feito no 0718376-23.2020.8.07.0001, manejada pela Agravante em desfavor de JOÃO BRASIL e MARCOS BRASIL, suspendeu o curso do Feito originário até a prolação de sentença em ação de conhecimento manejada pelos Executados em desfavor da Exequente. Segundo o § 3o do art. 1.024 do Código de Processo Civil, o “órgão julgador conhecerá dos embargos de declaração como agravo interno se entender ser este o recurso cabível, desde que determine previamente a intimação do recorrente para, no prazo de 5 (cinco) dias, complementar as razões recursais, de modo a ajustá-las às exigências do art. 1.021, § 1o”. Desse modo, ante os termos das razões da Embargante, entendo que o recurso cabível é o agravo interno e, por conseguinte, conheço do recurso aviado como Agravo Interno e concedo à Recorrente o prazo de 05 (cinco) dias para complementar as razões recursais, a fim de ajustá-las às exigências do art. 1.021, § 1o, do CPC. Proceda a Secretaria da Quinta Turma Cível o cadastramento do mencionado recurso no Sistema. I. Brasília - DF, 16 de novembro de 2021. ANGELO CANDUCCI PASSARELI Desembargador